Tribunal: TJDFT
Processo: 0748997-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. CONTA. IMPENHORABILIDADE. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. NÃO DEMONSTRADA. SOBRA REMUNERAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de penhora direto na folha de pagamento não foi apresentado e, consequentemente, não analisado na instância de origem, sendo incabível sua análise em sede de recurso, por configurar clara supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
2.1. Ademais, a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários mínimos é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida a contas bancárias de qualquer natureza.
3. No caso dos autos, a parte apresentou extrato de mês anterior a penhora, não demonstrando a impenhorabilidade dos valores. Além disso, os valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial.
4. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso provido. Decisão reformada.